Tribunal: TJMT
Processo: 0003654-62.2007.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0003654-62.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), OTTONI DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 07.447.841/0001-90 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS TEMAS 566 A 571/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571/STJ).

2.
R
ecurso Especial fundamentado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da CF/1988, alegando violação ao art. 40, §§ 2º e 4º da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) e à Súmula nº 106/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o caso concreto afasta a incidência da prescrição intercorrente reconhecida na decisão agravada, à luz das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, com base no REsp 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada aplicou corretamente os Temas 566 a 571 do STJ, que disciplinam a contagem e os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

5. O acórdão recorrido consignou que, após a citação por edital (21/10/2013), não houve atos interruptivos da prescrição, sendo que a penhora de 2018, por valor irrisório, não afastou a contagem do prazo.

6. O termo inicial do prazo de suspensão (art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF) foi fixado em 23/05/2016, encerrando-se em 23/05/2017, com o consequente transcurso do prazo prescricional de cinco anos, findo em 23/05/2022.

7. As tentativas de penhora e as manifestações processuais da Fazenda Pública posteriores não interromperam a prescrição, conforme interpretação consolidada no REsp 1.340.553/RS.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“Aplicam-se ao caso as teses fixadas nos Temas 566 a 571 do STJ, sendo devida a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo quinquenal, iniciado automaticamente após o término do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, sem ocorrência de causa interruptiva válida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Temas 566 a 571/STJ); STJ, AgInt no REsp 1.914.793/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N.
0003654-62.2007.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADA:
OTTONI DA SILVA & CIA LTDA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil (Temas 566 a 571 do STJ).

O agravante alega o descumprimento da aplicação do art. 40, § 4º da Lei 6830/80 e da Súmula 106 do STJ; aduz que a demora do Judiciário não se deu por sua culpa; menciona que houve a citação da agravada via edital, penhora via BACENJUD, fatos que interromperam a prescrição.

Frisa que a paralisação do feito não pode ser imputada à Fazenda Pública, uma vez que caberia ao cartório cumprir a determinação acerca da expedição de mandados e demais providências deferidas. Requer ao final o provimento do Agravo Interno (id. 290366373).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 290643393.

Contrarrazões (id. 293872351).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil (Temas 566 a 571 do STJ).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão de id 252908697.
Alegou violação ao art. 40, §§ 2º e 4º da Lei 6.830/80 e a Súmula 106 do STJ.

Concluiu-se no acórdão embargado que
os créditos tributários em questão foram atingidos pela prescrição intercorrente, em sintonia com o Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 1.340.553/RS, que originou os Temas 566 a 571, que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Temas 566 a 571/STJ

Na hipótese dos autos, o Recorrente alega violação ao art. 40, §§ 2º e 4º da Lei 6.830/80, argumentando que
“após ajuizada a execução fiscal, este Município tem praticado todos os atos e se manifestado em todas as oportunidades para ver satisfeito o seu crédito, sendo vários os requerimentos, bem como os de andamento para regular andamento do feito”.

No entanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

No caso concreto, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que:

“Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

(...)

No caso em análise, o despacho citatório ocorreu em 17/05/2007, com expedição da carta de citação em 23/05/2007, não havendo registro de retorno nos autos. Em 10/09/2008, o exequente requisitou nova citação, que foi infrutífera, assim como as demais tentativas até 14/08/2013. Em 21/10/2013, o executado foi citado por edital. Posteriormente, em 17/03/2014, foi nomeado curador especial. Em 09/07/2014, a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade, rejeitada em 27/01/2016. Em 22/03/2016, o exequente requereu penhoras via BACENJUD e RENAJUD, ambas sem sucesso, com ciência em 23/05/2016. Em 29/07/2016, solicitou a suspensão do processo por um ano, sendo deferida a solicitação. Em 20/03/2018, o exequente requereu nova tentativa de penhora, localizando-se o valor de R$ 659,40. Em 20/01/2021, os autos passaram a tramitar eletronicamente. Em 02/04/2021, o exequente solicitou o levantamento do valor penhorado. Em 19/05/2023, houve nova tentativa de busca de bens via RENAJUD, novamente sem sucesso. Em 25/04/2024, o exequente foi intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente e, em 15/03/2024, manifestou-se pela sua não ocorrência. Em 10/06/2024, foi proferida sentença extinguindo o processo em razão da prescrição intercorrente.

Pois bem. Da análise dos marcos temporais acima delineados, constata-se que, ao longo dos 17 (dezessete) anos de tramitação, o prazo prescricional foi interrompido apenas pela citação do executado por edital em 21/10/2013. Após esse evento, o processo foi movimentado por meio de diversas tentativas infrutíferas de penhora de bens, nenhuma delas com efeito de interromper o prazo prescricional. A penhora realizada em 20/03/2018, que bloqueou o valor de R$ 659,40 (seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), por ser valor irrisório frente ao montante total da execução, de R$ 37.773,01 (trinta e sete mil, setecentos e setenta e três reais e um centavo), não pode ser considerada causa interruptiva da prescrição (AgInt no REsp 1914793/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021).

Nos termos do precedente mencionado, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal, previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização de bens passíveis de penhora, independentemente de decisão judicial específica. No presente caso, esse marco se deu em 23/05/2016, encerrando-se em 23/05/2017. Ao somar-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos a partir desse marco, verifica-se que a prescrição ocorreu em 23/05/2022.

Dessa forma, correta a sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, de modo que não há vantagem em impulsionar os autos com diligências infrutíferas, as quais são apenas protelatórias e não contribuem para o objetivo da ação, que é quitar o débito.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.”(id. 252908697)

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que está em conformidade com a orientação estampada nos Temas 566 a 571 do STJ.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos
T
emas 566 a 571
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025